Tribunal: TJES
Processo: 0001205-89.2020.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001205-89.2020.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: Itapemirim - 1ª Vara Cível e outros

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO À INFORMAÇÃO – ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO – ADOÇÃO DE PREMISSAS EQUIVOCADAS – MERO INCONFORMISMO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração não são vocacionados à simples rediscussão do
decisum
recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

2
. Uma vez identificado no Portal da Transparência mantido pelo ente municipal pagamentos à impetrante, inclusive superiores àqueles previstos originariamente pelo contrato de prestação de serviços, com as respectivas datas de liquidação, reputou-se tais dados suficientes ao esclarecimento das informações pretendidas pela contratada por meio do mandado de segurança.

3
.
A mera menção no sentido de que o direcionamento de eventual multa cominatória pelo descumprimento de obrigação imposta à fazenda pública deve ser realizada ao gestor, e não ao erário (
obiter dictum
), não afasta a fundamentada conclusão do v. acórdão embargado quanto à inadequação da imposição daquela medida coercitiva no caso concreto pelo completo esvaziamento do objeto da impetração.

4
.
Recurso conhecido, mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
opôs embargos de declaração em face do v. acórdão exarado no evento nº 6045284, que à unanimidade votos, reformou integralmente a r. sentença de primeiro grau em sede de reexame necessário, que havia determinado à autoridade coatora o fornecimento “à impetrante, no prazo de até 10 (dez) dias, cópia dos documentos solicitados no requerimento administrativo dirigido à municipalidade em 05/05/2020 (ordem cronológica de pagamento), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6165124, a empresa embargante sustenta, em síntese, que
(i)
“a Ordem Cronológica não se trata de despesas já ordenadas ao pagamento devidamente quitada. A Ordem Cronológica de Pagamento são despesas a receber que devem seguir uma previsão cronológica de pagamentos cujo dever legal da Administração Pública e informar por meio de seu Portal de Transparência a previsibilidade de pagamentos” (fl. 05);
(ii)
“o fato de aditamento contratual não afasta a legitimidade da recorrente de obter informações da Administração Pública” (fl. 06);
(iii)
“em razão da omissão do agente coator em fornecer, autorizar acesso ou de comunicar o modo para se realizar a consulta, consiste e violação legal de acesso a Lei de Acesso à Informação” (fl. 10); e que
(iv)
“se a própria Câmara entente que a multa cominatória deveria ser direcionada ao agente coator, deveria julgar pelo saneamento do processo para que a citação na pessoa do agente fosse concretizada e não reformar a sentença sem corrigir vício processual, o que evidencia uma contradição entre o relatório e a decisão do acórdão” (fl. 10).

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, na sistemática processual vigente, tal como sob a legislação anterior, os embargos de declaração permaneceram não vocacionados à simples rediscussão do
decisum
recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PROCESSUAL. ART. 1.026, §2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC. Essa espécie recursal só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida (cf. EDcl no AgRg nos EREsp 499.648/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 21.8.2008; EDcl no MS 8.650/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe de 13.10.2008; EDcl no AgRg no Ag 941.403/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.10.2008). 2. A recalcitrância infundada, que apenas se presta ao retardamento da eficácia de provimento jurisdicional desfavorável à parte, como evidência do caráter eminentemente protelatório do recurso, deve ser coibida, in casu, com a cominação da sanção processual do art. 1.026, §2º, do CPC, no importe de 2% do valor atualizado da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1315214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado, o que não está caracterizado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019)

No tocante à impugnação de premissas adotadas pelo julgamento colegiado da remessa necessária, percebe-se que a parte embargante defende, de forma clara, que a ordem cronológica de pagamentos da municipalidade diz respeito a despesas futuras, e não àquelas ainda não ordenadas.

Conforme expressamente consignado pelo voto de relatoria que “a motivação da presente impetração cuida-se de eventual preterimento da empresa autora, em favor de outros credores, em relação à contraprestação pelos serviços prestados no âmbito do Contrato nº 225/2019”.

Nesse contexto, uma vez identificado no Portal da Transparência mantido pelo ente municipal pagamentos à impetrante, inclusive superiores àqueles previstos originariamente pelo contrato de prestação de serviços, com as respectivas datas de liquidação, reputou-se tais dados suficientes ao esclarecimento das informações pretendidas pela contratada por meio do mandado de segurança.

Adimplidas as obrigações contratuais, por consequência, a ordem cronológica de pagamentos, que, nas palavras da própria embargante, diz respeito a pagamentos futuros, dá lugar à ordem de liquidação das despesas.

Ademais, nos termos do voto condutor do v. acórdão recorrido, foi constatado comportamento processual da impetrante que indicou, a um só tempo, o adimplemento das obrigações assumidas pelo município e o direcionamento do interesse da impetrante exclusivamente à multa cominatória para o caso de não fornecimento da ordem cronológica de pagamentos relativa a obrigações já liquidadas, percepção reforçada pela celebração de aditivo ao contrato originário, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

Merece atenção o fato de que, em momento posterior ao ajuizamento deste mandado de segurança, a empresa impetrante celebrou termo aditivo contratual para prorrogação da relação até o final de 2020.

Outrossim, a adimplência do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM é reforçada pelo comportamento processual da impetrante, que em 28/09/2020, articulou pleito de desistência do mandado de segurança, porém, na sequência, atento e interessado, exclusivamente, na fixação de multa cominatória em desfavor da municipalidade, pugnou pela desconsideração daquele pedido e pelo prosseguimento do feito.

O objeto em si do mandado de segurança – fornecimento da ordem cronológica de pagamentos referente ao exercício de 2020 – afigura-se irrelevante para a empresa impetrante, que após o ajuizamento desta ação, firmou termo aditivo do contrato alegadamente inadimplido pela municipalidade e, mais recentemente, em 19/04/2023, celebrou novo ajuste com o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, com valor de R$1.257.051,89 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos).

[...]

Por fim, a mera menção no sentido de que o direcionamento de eventual multa cominatória pelo descumprimento de obrigação imposta à fazenda pública deve ser realizada ao gestor, e não ao erário (
obiter dictum
), não afasta a fundamentada conclusão do v. acórdão embargado quanto à inadequação da imposição daquela medida coercitiva no caso concreto pelo completo esvaziamento do objeto da impetração,
in verbis
:

[...] a informação pretendida pela impetrante é passível de consulta direta no Portal da Transparência da municipalidade, o que corrobora o esvaziamento do interesse da empresa impetrante quanto ao efetivo objeto deste mandado de segurança.

Portanto, clarificado que o verdadeiro objeto deste mandado de segurança, além de superado, mostra-se irrelevante para a impetrante, que prossegue com o feito tão somente com o propósito de apropriar-se das astreintes arbitradas em primeiro grau, o que deturpa sua finalidade, merece reforma a r. sentença sob reexame, a fim de que seja denegada a segurança pleiteada pela perda superveniente do interesse processual. [...].

Desse modo, não identificados vícios no julgado, mas tão somente, adoção de conclusão em sentido diverso dos interesses da parte impetrante a partir da valoração da prova constante dos autos, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.